Tribunal: TJSP
Processo: 1024953-53.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de documentos tidos por essenciais à propositura. Extrato de pesquisa do SCPC e SERASA que se refere ao mérito da causa, não tendo influência nos pleitos deduzidos pela autora. Ação que versa sobre débito inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", que nem configura negativação, o que tornava

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de documentos tidos por essenciais à propositura. Extrato de pesquisa do SCPC e SERASA que se refere ao mérito da causa, não tendo influência nos pleitos deduzidos pela autora. Ação que versa sobre débito inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", que nem configura negativação, o que tornava irrelevante as eventuais informações constantes desses extratos. Decreto extintivo cassado. Gratuidade processual que havia de ser concedida. Recurso provido.